Tribunal: TJES
Processo: 5006278-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006278-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE AARAO BRITO MAGNAN NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR. RECLASSIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA QUANTO À VALIDADE DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO JUSTIFICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por candidato em processo seletivo simplificado para contratação de professores, deferiu liminar para impedir sua reclassificação, permitindo a apresentação posterior de documento de identidade válido e dispensando a exigência de comprovante de residência recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reclassificação de candidato que apresentou documento de identidade com validade expirada e comprovante de residência emitido fora do prazo previsto no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve exigir e verificar a documentação apresentada conforme as regras do edital, que têm natureza vinculante e asseguram a igualdade entre os candidatos.

Cada certame constitui procedimento autônomo, não sendo possível dispensar a apresentação de documentos atualizados com fundamento em contratações anteriores ou na existência de dados em outros bancos públicos.

O descumprimento das exigências editalícias quanto à validade de documento de identidade e à data de emissão do comprovante de residência autoriza a reclassificação, não configurando formalismo excessivo, mas requisito objetivo para aferição de condições de participação.

A Lei nº 13.726/2018 não dispensa a apresentação de documentos quando a exigência decorre de regra edital objetiva e não há outro documento válido capaz de suprir a informação exigida.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistente quando há controvérsia fática sobre o cumprimento das exigências editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos de acordo com as regras do edital é requisito indispensável para a permanência no certame, sendo legítima a reclassificação do candidato que descumpre tais exigências.

O princípio da vinculação ao edital impõe observância obrigatória tanto à Administração quanto aos candidatos, não se afastando sua aplicação por alegação de formalismo excessivo quando a regra é clara e objetiva.

A Lei nº 13.726/2018 não afasta exigências documentais previstas no edital quando inexistente outro documento válido que supra a informação requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 70.771/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 70.988/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no RMS nº 61.892/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a
decisão

ID 65107428
(autos originários)
,
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
São Mateus
,
que
no Mandado de Segurança impetrado
por
JOSÉ AAR
Ã
O BRITO MAGNAN NETO
,
deferiu a medida liminar pretendida para determinar que a ausência da juntada de documento de identidade dentro do prazo de validade, não determine a desclassificação/reclassificação d
o

ora agravado
, em nenhuma de suas inscrições, posto que referido documento poderá facilmente ser apresentado por ocasião de eventual ato de contratação.

Em suas razões
recursais o ente público estadual

aduz,
em suma,
que

(a)
deve ser reconhecida a decadência do direito de discutir as regras editalícias do concurso em questão, tendo em vista que o edital foi publicado em 19/09/24 e a impetração do mandado de segurança se deu somente após o prazo de 120 dias
;
(b)

a autoridade coatora foi erroneamente indicada pelo impetrante
;
(c)

a
controvérsia envolve questões fáticas que demandam dilação probatória, o que é incompatível com o mandado de segurança;
(
d
)
a
reclassificação d
o
candidat
o
foi um ato legal e vinculado, pois a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade e seguir as regras do edital;

(e)
a Lei nº 13.726/2018, que dispensa a exigência de documentos já existentes em bancos de dados oficiais, não se aplica ao caso;

(f)

a
SEDU não possui integração sistêmica com os bancos de dados que contêm a residência atual dos candidatos, o que impossibilitaria a conferência automática.
Nesses termos, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o agravado já apresentou contrarrazões, passo a analisar o mérito do presente agravo de instrumento.

Para tanto, destaca-se que a agravo de instrumento está circunscrito aos limites da decisão agravada, não sendo dado a esta instância revisora analisar questão que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Nesses termos, a

questão
devolvida a esta instância recursa
l

consiste em saber se é possível
autorizar
a
reclassificação
de
candidato que supostamente não
atendeu
a previsão editalícia.

No presente caso,
o
edital do Processo Seletivo o Simplificado
nº
40/2024,
para a seleção de professores para atuação na educação básica,

é expresso ao exigir que os documentos
listados no item 9.5, entre os quais estão
a carteira de identidade RG
(V)
e comprovante de residência emitido em até 90 dias antes da convocação (IX)
, estejam legíveis, sem rasuras ou qualquer defeito que impossibilite a comprovação declarada (item 9.6),
e, especificamente com relação ao RG ou outro documento de identificação provisório ou que conste data de validade (conforme inciso V do subitem 9.5), quando vencido, deverão apresentar a cópia do documento com data de validade atualizada,
sob pena de reclassificação (item 9.7).

Com efeito, a Administração Pública tem o poder-dever de exigir a documentação conforme as regras do edital, que tem natureza vinculante.

Como é possível inferir dos documentos colacionados aos autos, o candidato agravado realizou 02 inscrições pelo Edital 40/24, para o Cargo Professor B 1 – Biologia/ciências, sendo uma para o Município de São Mateus e outra para o Município de Conceição da Barra.

Convocado para a segunda etapa do Processo Seletivo em ambas as inscrições encaminhou a documentação exigida pelo edital, tendo sido reclassificado administrativamente em razão de ter apresentado
(1)
documento de identidade (RG) com número 4.458.758-ES, emitido em 26/09/2019 e constando logo abaixo da foto a data de validade 26/09/2024; e
(2)
comprovante de residência com data de emissão em 28/03/2024 e vencimento em 25/09/2024, ou seja, fora das exigências do Edital considerando que o período de envio dos documentos da 1ª convocação foi de 25/10/2024 a 06/11/2024.

Embora a jurisprudência, em alguns casos, mitigue o formalismo excessivo em concursos públicos, a desclassificação do agravado baseou-se na inobservância de uma regra específica e clara do edital, de modo que a alegação de que a Administração Pública já possuía seus documentos em seu banco de dados, em razão de contratações anteriores, não o exime de apresentar a documentação exigida de forma correta e completa para o novo processo seletivo.

Cada certame é um novo procedimento e a observância rigorosa das regras editalícias é essencial para a garantia da isonomia entre todos os candidatos. Com efeito, a tese do formalismo exacerbado não se sustenta quando a irregularidade no documento (ilegibilidade e falta de assinatura) impede a verificação de informações essenciais exigidas pelo edital.

Ademais, é cediço que a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando, inclusive, a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

No caso em tela, mesmo que se desconsiderasse a data de validade constante no documento de identidade (RG) do agravado, não se pode olvidar que este também deixou de juntar o comprovante de residência de acordo com as exigências editalícias.

Por certo que o art. 3º, §1º da citada Lei da Desburocratização indica expressamente que
“é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido”,
entretanto o ora agravado não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade apontada como coatora com relação ao comprovante de residência emitido em até 90 dias antes da convocação.

Para corroborar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: “fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração”.
A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita. 3. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)
1
.

Com efeito, não há evidência de má-fé ou ambiguidade na regra editalícia, que poderia levar a diferentes interpretações por parte dos candidatos. O fato de o agravante que o documento já havia sido apresentado em outras oportunidades perante a administração pública não é suficiente para afastar o rigor da norma editalícia, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a igualdade de condições entre os concorrentes.

Cumpre esclarecer, ainda, que entre os princípios que regem os concursos públicos, se destaca o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, de observância obrigatória tanto para o candidato quanto para a administração pública.

O cumprimento das disposições editalícias é fator de seleção dos
candidatos
, na medida em que o edital contém exigências que se aplicam a todos, sem distinção. Permitir a permanência no
certame
de candidato que não observou os requisitos necessários somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, a princípio, não é o caso dos autos.

A Administração Pública, além de observar a igualdade de condições a todos os
candidatos
, deverá também atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

O
edital é a lei entre os
candidatos e
a própria Administração. Estabelecidas as regras que regerão o certame e, em sendo públicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, tanto por quem a elas se submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecer à legislação vigente.

N
esse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGEPEN/MS. CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL EVIDENCIADA. [...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes, sendo, assim, impositivo, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes
[...]. (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...] O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade [...].
(AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Por fim, destaca-se, ainda, que
o
Mandado de Segurança é a via processual adequada para a proteção de direito líquido e certo
,
entendido como aquele
que pode ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória,
violado por
ilegalidade ou abuso de poder
por parte
autoridade pública.

Nesse contexto,
é certo
que
o

agravado
deixou de
apresent
ar

os documentos já referidos

nos moldes previstos
pelo
edital
do certame
, não havendo, assim, ilegalidade
aparente
no ato administrativo impugnado.

Portanto, firme nas razões expostas,

DOU PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e manter a reclassificação administrativa do ora agravado para ambas as inscrições do
Processo Seletivo o Simplificado
nº
40/2024.

É
como voto.

1
No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência desse E. Tribunal Estadual: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003892-27.2023.8.08.0000, Relator.: Júlio César Costa De Oliveira, 1ª Câmara Cível; Agravo de Instrumento 5001633-25.2024. 8.08.0000; Relator: Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível; Agravo de Instrumento 5000736-02.2021.8. 08.0000; Relator: Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
p
a
ra
reformar a decisão agravada e manter a reclassificação administrativa do ora agravado para ambas as inscrições do
Processo Seletivo o Simplificado
nº
40/2024.